Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-29.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000043-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEANE MARQUES BRITO DE FRANCA - CPF: 731.535.751-34 (ADVOGADO), JEAN DO NASCIMENTO SA - CPF: 061.193.771-90 (PACIENTE), JEANE MARQUES BRITO DE FRANCA - CPF: 731.535.751-34 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RAYANE NASCIMENTO SA - CPF: 061.193.551-11 (VÍTIMA), B. H. R. N. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000043-29.2026.8.11.0000

PACIENTE: JEAN DO NASCIMENTO SA
IMPETRANTE: JEANE MARQUES BRITO DE FRANCA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em 27/11/2024, alegando ausência de justa causa, excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva; (ii) aferir eventual excesso de prazo na formação da culpa; (iii) apurar a alegada ausência de reavaliação da custódia cautelar; (iv) avaliar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão; e (v) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente, em especial a reiteração dos abusos sexuais praticados contra criança de 8 anos no âmbito familiar.

4. O
modus operandi
revelado – com utilização de linguagem obscena, toques íntimos, agressões físicas e tentativas de enganar a vítima com o uso de artifícios – demonstra periculosidade acentuada e risco concreto de reiteração delitiva.

5. A alegação de excesso de prazo é insubsistente, pois a demora na formação da culpa decorre da não localização do paciente por mais de um ano, o que inviabilizou sua citação válida e o regular prosseguimento da ação penal.

6. Não há falar em ilegalidade por ausência de reavaliação da prisão ou quebra da contemporaneidade, tendo em vista que a custódia foi efetivada há menos de 90 dias e os fundamentos originários permanecem íntegros e atualizados, dada a severidade do contexto fático e a situação de risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
"1. É legítima a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência sexual contra criança no âmbito familiar. 2. Não há excesso de prazo quando a demora na formação da culpa decorre de conduta do réu que inviabilizou sua citação. 3. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando insuficientes para proteger a ordem pública e a integridade da vítima."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I; 282, § 4º; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 16/03/2015; AgRg no HC 720.591/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 01/04/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000043-29.2026.8.11.0000

PACIENTE: JEAN DO NASCIMENTO SA
IMPETRANTE: JEANE MARQUES BRITO DE FRANCA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Jean do Nascimento Sá
, preso pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput,
c/c o art. 61, II, e art. 226, II, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

A defesa técnica sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de justa causa e de fundamentação idônea para a segregação cautelar;
(ii)
o excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 27/11/2024, com decretação da prisão preventiva, mas a ordem somente foi cumprida em 23/12/2025, sem que houvesse instauração do contraditório ou início da instrução;
(iii)
a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, contrariando o parágrafo único do art. 316 do CPP;
(iv)
a perda de contemporaneidade dos fundamentos da prisão diante da inércia estatal, transformando-a em antecipação de pena; e
(v)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000043-29.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Jean do Nascimento Sá
, a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput,
c/c o art. 61, II, e art. 226, II, todos do CP)
cometido em desfavor do menor B.H.R.N,
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

DOS FATOS DELITIVOS

Infere-se dos autos que, em circunstâncias de tempo não determinadas, mas sabe-se que em meados do mês de março de 2024, em residência particular, localizada na Rua Dom Pedro II, n.º 30, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Jean do Nascimento Sá, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação (tio), por diversas vezes, praticou atos libidinosos contra a vítima B.H.R.N

(08 anos de idade, à época dos fatos).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos do inquérito policial que o denunciado Jean do Nascimento Sá é tio da vítima B.H.R.N. Infere-se ainda que, em meados do mês de março de 2024, o denunciado Jean do Nascimento Sá se hospedou por aproximadamente 15 (quinze) dias na residência de sua irmã Rayane Nascimento Sá, genitora da vítima.

Sendo assim, ao tomar proveito das relações domésticas e de coabitação com a vítima, o denunciado Jean do Nascimento Sá perpetrou abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra o menor B.H.R.N, que à época dos fatos, possuía apenas 08 anos de idade.

Consta dos autos que, aproveitando-se da ausência de vigilância, porquanto a genitora da vítima não estava em casa, o denunciado Jean do Nascimento Sá disse à vítima que o seu órgão genital (pênis) era um pirulito, e pediu para a vítima chupá-lo. Acontece que, neste momento, a vítima falou que não era pirulito, ocasião em que o denunciado Jean do Nascimento Sá jogou açúcar no seu órgão genital e solicitou que a vítima praticasse sexo oral nele, contudo, o ofendido se recusou a realizar.

Em outra ocasião, o denunciado Jean do Nascimento Sá fritou um ovo para o ofendido, e ao entregar o prato a ele, perguntou se ele queria com ou sem “gosma”. Além disso, em outras oportunidades, o denunciado Jean do Nascimento Sá praticou atos libidinosos consistentes em toques nas regiões íntimas da vítima, porquanto o increpado passou a mão no órgão genital do menor, muitas vezes por cima da roupa, bem como deu tapas em suas nádegas.

Por conseguinte, no dia 21 de março de 2024, a vítima se queixou à professora ter sofrido abusos sexuais realizados por seu tio, ora denunciado, oportunidade em que a genitora do menor registrou um boletim de ocorrência.

Por fim, frisa-se que, em sede de produção antecipada de prova, o ofendido B.H.R.N foi ouvido em juízo, acompanhada de um psicólogo, oportunidade em que confirmou a ocorrência dos abusos sexuais, com riqueza de detalhes.

Após representação da autoridade policial, e manifestação ministerial favorável, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda decretou a prisão preventiva do paciente
nos seguintes termos:

[...] Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do denunciado.

Quanto à materialidade delitiva, observo os elementos constantes do inquérito policial, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Quanto à autoria, há indícios de que o acusado tenha praticado o delito em questão.

Passemos aos detalhes:

Tem-se o relato da genitora da vítima Rayane Nascimento de Sá, em Delegacia de Polícia, narrou: “Que no dia 21/03/2024 por volta das 07:00 horas da manhã, a declarante levou seu filho (vítima BRAYHNA HENRIQUE) na escola, e após deixá-lo se dirigiu até o IFMT onde a mesma trabalha, quando, por volta das 08:00 horas, foi informada que estavam lhe procurando; Que então, foi surpreendida pela senhora TEMIS, que é coordenadora e professora da escola municipal Antônio Carlos de Brito, onde seu filho estuda;
Que a professora lhe contou que por cerca de 03 dias a vítima BRAYHNA estava chorando, alegando que não queria retornar pra casa porque o tio dele (suspeito JEAN) estava lá, que era pra ela ajudá-lo, que ele não conseguia dormir direito porque estava com medo do tio dele fazer ele de "mulherzinha";

Que a vítima BRAYHNA teria contado a professora que o tio teria passado açúcar em suas partes íntimas, e que não iria contar a situação pro pai, pois ele ficaria bravo e o tomaria de sua mãe, sendo que ele queria ficar com ela
; Que segundo a professora, a vítima teria lhe dito que o suspeito teria ordenado que o mesmo não contasse nada a sua mãe; Que diante disso, a professora disse para a declarante tomar alguma providência em relação ao caso pois poderia ocorrer algo mais grave; Que até ser comunicada pela professora, a declarante não tinha conhecimento dos fatos; Que nesse mesmo dia, a comunicante se dirigiu até a casa de seu genitor, onde o suspeito JEAN mora, no entanto, não conseguiu falar com o mesmo e então decidiu vir até esta delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência; Que nesse dia, sua amiga VANESSA foi quem buscou a vítima na escola e depois a declarante o buscou em sua residência; Que chegando em sua casa, a declarante perguntou para a vítima se o suspeito JEAN tinha feito algo para ele, sendo respondido que o "tio teria xingado e batido nele"; Que ao indagá-lo se tinha mexido em suas partes íntimas, a vítima respondeu que não, mas disse que o suspeito tinha te chamado de "viadinho"; Que na época dos fatos, o suspeito JEAN tinha passado cerca de 15 dias em sua residência,
e percebeu que seu filho ficava mais quieto e acanhado
, o que não achava normal, sendo que após o suspeito ter saído de sua casa, seu filho está mais alegre e comunicativo; Que a única pessoa que pode indicar como testemunha é a senhora TEMIS, que é coordenadora e professora da Escola Municipal Antônio Carlos de Brito, nesta cidade”.

Vejamos, ainda, o depoimento da testemunha Temis Baller:

“Que a depoente é professora da vítima B.H na escola municipal Antônio Carlos de Brito, nesta cidade; Que no mês de março, não se recordando o dia exato, a vítima Brayhna havia pedido para ir ao banheiro, e ao retornar começou a chorar; Que diante disso, a depoente chamou a vítima para fora da sala e perguntou porque ela estava chorando; Que a depoente relata que nesse momento a vítima estava confusa, respondendo que "não sabia", e logo depois a vítima lhe disse "Que achava que estava sendo estuprado"; Que diante disso, a depoente encaminhou a vítima para a coordenação, e o deixou aos cuidados da coordenadora ROSINEIDE, a qual comunicou a genitora da vítima acerca do ocorrido; Que foi a única vez que viu a vítima Brayhna chorando, e não notou nenhum comportamento estranho após esse dia.”

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” – representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

[...]
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva.
Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito em tese praticado pelo denunciado, com conduta apta a abalar a ordem pública
.

A repercussão social de crimes desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas, causa abalo na comunidade, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

Outrossim, após minuciosa análise dos autos e dos elementos probatórios que os instruem, torna-se evidente que o réu detém vínculo de parentesco direto com a vítima, na qualidade de tio. Tal circunstância reforça, de forma inquestionável, a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, haja vista que sua liberdade constitui risco concreto à regular tramitação do processo e ao adequado desenvolvimento da instrução criminal, já que ainda é necessária a oitiva das testemunhas
.

[...] Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a extrema gravidade do delito e contexto em que se desenvolveram.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JEAN DO NASCIMENTO SA, devendo permanecer recluso até ulterior decisão em contrário [...]
(ID. 339591853).

É firme o entendimento deste Relator no sentido de que a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas para assegurar a regularidade do processo penal ou a preservação da ordem pública.

Tal natureza de
ultima ratio
encontra amparo expresso no § 4º do art. 282 do CPP, que impõe ao magistrado, diante do eventual descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, a análise da possibilidade de sua substituição ou cumulação, relegando a segregação cautelar à hipótese extrema.

Todavia, a análise detida dos autos revela, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
. Isso porque a manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Consoante se extrai dos elementos dos autos – notadamente o depoimento especial do menor em juízo, ocorrido em 12/06/2024 –, o paciente, ao ser recebido na residência de sua irmã – genitora da criança –, teria adotado conduta reiterada e de extrema gravidade, consistente em dirigir à vítima expressões de cunho sexual, afirmar que seu órgão genital seria um “pirulito”, lançar açúcar em suas partes íntimas e solicitar a prática de sexo oral. Em outra oportunidade, teria feito insinuações igualmente explícitas – ao perguntar se ela queria ovo “com ou sem gosma” –, além de toques reiterados nas partes íntimas do menor e agressões físicas, como tapas nas nádegas.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a decretação ou a manutenção da prisão preventiva. Contudo, tal premissa não se confunde com a hipótese em exame, na qual a segregação cautelar encontra respaldo em
circunstâncias concretas, extraídas do próprio contexto fático
, aptas a demonstrar a efetiva periculosidade do agente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

O Tribunal da Cidadania também assenta que inexiste ilegalidade
quando a prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado
, entendimento reiterado em diversos precedentes (RHC 66.961/RS; RHC 79.034/SP; HC 381.488/SP; RHC 79.103/RS).

Demais disso, a reiteração delitiva, indicada pelo relato da vítima no sentido de que os abusos ocorreram em diversas oportunidades, reforça o risco concreto de novas práticas criminosas, legitimando a segregação cautelar como instrumento necessário para cessar a continuidade delitiva e resguardar a tranquilidade social.

Nesse cenário, conclui-se que a decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

[...] 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017) [...] 4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 720.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

[...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]
(AgRg no HC 714.047/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

A impetrante alega, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que, embora a denúncia tenha sido recebida em 27/11/2024, com concomitante decretação da prisão preventiva, a ordem somente teria sido cumprida em 23/12/2025, transcorrido mais de um ano sem a instauração do contraditório, apresentação de resposta à acusação, designação de audiência ou produção de provas.

Tal alegação, entretanto, não comporta acolhimento.

A configuração do excesso de prazo, como causa de constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
, exige a demonstração de que o acusado permaneceu custodiado por lapso temporal irrazoável, sem justificativa plausível, e que a demora decorreu exclusivamente da inércia do Estado.

Na hipótese dos autos, a situação apresentada revela quadro diametralmente oposto.

Conquanto a decisão que decretou a prisão preventiva tenha sido proferida em 27/11/2024,
a efetivação da ordem somente ocorreu em 22/12/2025
, conforme atestado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Isso significa que o interregno superior a um ano entre a decretação e o cumprimento da medida cautelar transcorreu enquanto o paciente encontrava-se em liberdade, frustradas as diligências para sua citação pessoal, circunstância atestada pelas certidões do Oficial de Justiça datadas de 12/06/2025 e 18/10/2025, nas quais se registra que o endereço fornecido era desconhecido por vizinhos e incompleto, além de os números de telefone indicados não existirem ou não possuírem acesso por aplicativos de comunicação.

Evidencia-se, portanto, que a demora na formação do contraditório decorreu de conduta atribuível ao próprio paciente, que deixou de atualizar seus dados nos autos, inviabilizando sua localização e citação válida.

Nesse cenário, consolidou-se o entendimento de que não se caracteriza excesso de prazo quando a morosidade processual decorre de comportamento do réu que, de forma direta ou indireta, impede o regular prosseguimento da ação penal.

Ademais, conforme já pontuado por ocasião da decisão liminar proferida pelo Desembargador Plantonista Hélio Nishiyama, o paciente estava custodiado
há menos de duas semanas
, tempo manifestamente exíguo para se reconhecer qualquer irregularidade por atraso na formação da culpa ou para se exigir reavaliação da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Pelo mesmo motivo, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que os fundamentos invocados para sua decretação – notadamente a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e a necessidade de garantia da ordem pública – permanecem íntegros e atuais.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, tais providências se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal.

A suposta prática delitiva contra criança de apenas 8 anos, no ambiente familiar e mediante comportamento reiterado, ofensivo à dignidade sexual da vítima, revela elevado grau de reprovabilidade e periculosidade, indicativos de que somente a prisão preventiva atende aos fins acautelatórios perseguidos pelo legislador.

A esse quadro soma-se o fato de que o paciente não forneceu informações confiáveis à autoridade policial e contribuiu diretamente para frustrar sua localização por mais de um ano, circunstância que inviabiliza a substituição da medida extrema por cautelares alternativas.

Assim, a manutenção da custódia cautelar apresenta-se necessária, adequada e proporcional, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via mandamental.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Jean Do Nascimento Sá
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026